Tribunal: STF
Processo: ARE 646236
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. FURTO SIMPLES. ART. 240, CAPUT, CPM. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. Deveras, não ocorre a prescrição da pretensão punitiva se aplicada a pena de 1 (um) ano e o fato foi praticado em 28/03/2007, tendo a causa interruptiva, pelo recebimento da denúncia, ocorrido em 13/11/2008, pois não se verifica o transcurso do prazo de 2 (dois) anos da prescrição, ainda que considerada a redução prevista no artigo 129 do CPM.



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “FURTO SIMPLES. I – O crime de furto, tipificado no art. 240, caput, do CPM, consumou-se, no caso vertente, quando houve a inversão da posse direta do bem da esfera de disponibilidade de seu legítimo proprietário. II – No contexto salarial dos envolvidos e das avaliações constata-se elevada quantia, inviabilizando a adoção do Princípio da Insignificância, como pretendido pela Defesa. III – Os princípios do Favor Rei e do In dúbio pro Reo, trazidos à colação pela Defesa, são inaplicáveis à espécie. IV - Recurso a que foi negado provimento, por decisão unânime.”



    8. Agravo regimental desprovido.